Tribunal: TJMT
Processo: 1030229-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030229-53.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA - CPF: 772.135.801-91 (AGRAVADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADA/AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO - VÍTIMA FOI SUB DIAGNOSTICADA VINDO A AGRAVAR SEU ESTADO DE SAÚDE CULMINANDO COM INTERNAÇÃO QUE CULMINOU EM SEU ÓBITO TEMPO DEPOIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-O Boletim de ocorrência do acidente e o histórico médico somados ao laudo médico de ID: 49413179 , são hábeis a comprovarem o nexo causal entre o óbito do cônjuge da autora, e o acidente automobilístico que aquele sofreu pouco tempo anteriormente, tendo em vista o agravamento das lesões que foram sub diagnosticadas no primeiro atendimento.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 50198491; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1030229-53.2019.8.11.0041, proposta por ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravada em R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPAVT; garantindo a sua quota parte como cônjuge da vítima fatal do acidente em questão e manteve os honorários sucumbências da mesma forma uma vez que já haviam sido arbitrado em seu grau máximo (20% do valor da condenação).

Em suas razoes de ID.: 53105959, repisa os argumentos vertidos quando do desprovimento monocrático do apelo, alegando: (i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; b.o comunicado, prova unilateral; (ii) destaca que o os documentos do dia do acidente constam que o de cujus deu entrada na unidade medica com lesão apenas no braço esquerdo; (iii) que o falecimento se deu 4 meses após a data do acidente, constando na certidão de óbito como causa da morte acidente vascular cerebral hemorrágico; (iv) que sequer foi narrada à dinâmica do acidente, veículos e partes envolvidas.

Contrarrazões de ID: 56052483, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 50198491; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1030229-53.2019.8.11.0041, proposta por ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravada em R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), à título de indenização do seguro DPAVT; garantindo a sua quota parte como cônjuge da vítima fatal do acidente em questão e manteve os honorários sucumbências da mesma forma uma vez que já haviam sido arbitrado em seu grau máximo (20% do valor da condenação).

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 49416030; proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1030229-53.2019.8.11.0041, proposta por ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e razão do falecimento de seu cônjuge, onde julgou procedente o pedido iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, 15.07.2016; reservando a outra metade aos herdeiros do de cujus. Condenou ainda a Seguradora Vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 49416032 alega: (i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; b.o comunicado, prova unilateral; (II) destaca que o os documentos do dia do acidente constam que o de cujus deu entrada na unidade medica com lesão apenas no braço esquerdo; (iii) que o falecimento se deu 4 meses após a data do acidente, constando na certidão de óbito como causa da morte acidente vascular cerebral hemorrágico; (iv) que sequer foi narrada a dinâmica do acidente, veículos e partes envolvidas. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar o feito improcedente.

Em suas contrarrazões de ID.: 49416036, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso, bem como a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão comporta decisão monocrática do Relator, à vista de decisões a respeito do assunto já consolidadas em ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício mato-grossense.

Pois bem.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente o cônjuge da apelada veio a óbito, tendo em primeiro momento sido erroneamente sub diagnosticado apenas com lesão no braço esquerdo, e inclusive tido alta.

Entretanto suas reais lesões se agravaram pouco tempo depois, ficado internado e vindo a falecer; situação que se encontra relatada sem qualquer sombra de dúvida no laudo médico de ID.: 49413179, bem como o Boletim de Ocorrência e Histórico médico no mesmo sentido. Assim sendo, os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e o óbito do cônjuge da apelada, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.

Com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Por fim, in casu, não há como majorar os honorários recursais tendo em vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo a quo, segundo o que prevê o art.85, §2o do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

Intimem-se. Cumpram-se...”(Grifei)

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

“AGRAVO INTERNO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM HOSTILIZADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Renitente, a Seguradora defende a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos juntados aos autos não corroboram com as assertivas do Agravado. Em vista disso, defende que não há falar em pagamento do seguro. Entretanto, na hipótese o Recorrido juntou o boletim de atendimento hospitalar (Id. 10494506 e Id. 10494507), em que é possível notar que deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente (04/10/2016), tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo. Corroborando, observa-se que o laudo técnico (Id. 10494538, pág. 4) afirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor. Portanto, apesar do boletim de ocorrência ter sido lavrado após o sinistro, nota-se pelos demais documentos juntados aos autos que o Agravado foi vítima de acidente com veículo automotor, que lhe resultou em lesão no tornozelo esquerdo, sendo, inclusive, necessária a realização de cirurgia para implantes ortopédicos. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal. Assim, infere-se que a Agravante busca a modificação do julgado sem, contudo, trazer elementos capazes de modificar o decisum objurgado que já rejeitou essa mesma tese. Recurso desprovido.
(N.U 1007189-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e desproveu o recurso.

Com tais considerações, conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020